Tribunal: CARF
Processo: 13401.000304/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000304/2002-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.148 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/1997
APÓS LANÇAMENTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA.
Para os valores recorridos, não há o que se dá procedência ao instituto da
prescrição, visto que os valores já se encontram inscritos, e ainda em curso seu
contencioso administrativo, conforme Art. 174 do CTN.
VALORES COM COMPENSAÇÃO HOMOLOGADAS ATRAVÉS DE
DESPACHO DECISÓRIO, EXTINGUEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário
regularmente constituído, que está prevista no Art. 156, Inc. II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição/decadência e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000304/2002-76
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-61.256 - 2a
Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 26/11/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar Parcialmente Procedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata-se de impugnação, fl. 02/03, apresentada pela contribuinte em epígrafe em
relação ao auto de infração de fls. 06/11, por meio do qual são cobrados os valores
originais de R$ 7.437,34, R$ 6.304,12 e R$ 5.531,35, atinentes à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida pelo estabelecimento da
contribuinte acima identificada, cadastrado perante o CNPJ sob o no
09.930.165/0031/52, em relação aos períodos de apuração de abril, maio e junho de
1997, respectivamente. Sobre os montantes autuado são exigidos juros de mora e
multa de ofício de 75%.
2. Segundo se verifica às fls. 06/11, as exigências acima foram instauradas a partir de
auditoria interna realizada nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais –
DCTF, em virtude da não-confirmação, nos sistemas informatizados da então
Secretaria da Receita Federal, dos pagamentos vinculados nesta Declaração aos
débitos acima listados.
3. Em face da autuação, a contribuinte interpôs sobredita impugnação, por intermédio
da qual alega erro no preenchimento da DCTF, pois, embora nesta Declaração os
valores devidos da COFINS aqui tratados hajam sido corretamente informados, nela
constou que tais importâncias teriam sido pagas, quando, na realidade, teriam sido
compensadas no processo administrativo no 10480.003598/97-10.
4. Apresentou a recorrente, dentre outros documentos, cópias de pedidos de
compensação da COFINS concernentes aos meses de abril e maio de 1997 (fls. 25, 27,
29 e 31).
5. A Unidade de Origem, antes de remeter os correntes autos a esta DRJ, decidiu rever
de ofício o lançamento, cancelando a cobrança dos débitos da COFINS dos meses de
abril e maio de 1997, que entendeu extintos por compensação, exatamente como
alegado pela impugnante; no entanto, foi mantida a exigência do débito da COFINS
do mês de junho de 1997, pois não encontrados “registros nos sistemas de controle da
efetivação de sua compensação nem o contribuinte apresentou qualquer documento ou
pedido que respaldasse a compensação realizada” (fls.44/45).
6. Cientificado da revisão do lançamento nos termos acima, o sujeito passivo
protocolizou a petição de fls. 63/64, pela qual articula que a COFINS de junho/97 aqui
tratada teria sido objeto de compensação “nos autos do Processo Administrativo no
10480.003097/97-16 através do Protocolo no 10480.007837/97-01”, o que pretende
demonstrar pelos documentos de fls. 67/68. Além disto, alegou que estaria prescrito o
direito à cobrança do débito da COFINS de junho de 1997.
7. Mediante consulta aos sistemas COMPROT e PROFISC (fls. 72/74), verificou-se,
inicialmente, que o processo administrativo no 10480.007837/97-01 foi juntado ao de
no 10480.003097/97-16 e que, neste segundo processo administrativo, foi extinto
débito da COFINS do período de apuração de junho de 97, no valor originário de R$
12.082,78.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

8. Dado o que consta acima, com base no art. 18, do Decreto no 70.235/72, foi
determinada a realização de diligência, fls. 75/76, para que fosse verificado, nos autos
do processo administrativo no 10480.003097/97-16, se a contribuinte realmente
apresentou pedido de compensação do débito da COFINS do mês de junho de 1997,
devido no valor de R$ 5.531,35 pelo estabelecimento da contribuinte cadastrado no
CNPJ sob o no 09.930.165/0031-52, e, na hipótese afirmativa, se a compensação deste
débito foi, ou não, deferida e, ainda, se o débito está, ou não, incluído no montante de
R$ 12.082,78 compensado a título de COFINS de junho de 1997 em supracitado
processo administrativo.
9. A diligência solicitada foi realizada pela Unidade de Origem, que, após anexar aos
presentes autos os documentos de fls. 78/725, elaborou a informação de fls. 726/727, a
qual, em resumo, conclui que: (i) “O contribuinte apresentou pedido de compensação
do débito de COFINS do PA 06/97, no valor de R$ 5.531,35, relativo à filial no
09.930.165/0031-52, mas tacitamente o excluiu ao não relacioná-lo na listagem de
débitos objeto da compensação”; e (ii) o débito acima “não se encontra incluído no
montante de R$ 12.082,78 compensado a título de COFINS do PA 06/97”.
10. Quanto ao resultado da diligência, a contribuinte se pronunciou por meio da
petição de fls. 734/736, em que alega, inicialmente, ser absurda a alegação de que teria
desistido tacitamente da compensação, pois “em nenhum momento houve desistência
do pedido de compensação”.
11. Adiante, reitera que a cobrança do débito discutida estaria extinta, pois passados
mais de cinco anos sem que a RFB se pronunciasse sobre o pedido de compensação e,
além disto, porque a exigência estaria prescrita, aos moldes do art. 174, do CTN.
12. Noutra linha de argumentação, aduz que, como a DCTF fora entregue antes da MP
135/2003, seria necessária a realização de lançamento para exigência da contribuição
compensada, o que ainda não havia sido providenciado. Apresentou diversas decisões
e manifestações da RFB para respaldar sua assertiva e tece considerações a respeito da
obrigatoriedade de reconhecimento, inclusive de ofício, da decadência.
13. Em face de todo o exposto, requereu o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 26/02/2019 (fl. 689), tendo a
recorrente protocolado recurso voluntário em 08/03/2019.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “(...) porquanto em nenhum
momento a Recorrente teria desistido da compensação do pretenso crédito tributário aqui em
discussão, nem de forma expressa, tampouco de forma tácita. ISTO É FATO!”.

Voto
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro, Carlos Delson Santiago, Relator.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente preliminarmente arguiu prescrição e decadência, como sendo um
único instituto, para os valores recorridos, no entanto, não há o que se dá procedência a estes
institutos, visto que os valores já se encontram inscritos, e ainda em curso seu contencioso
administrativo, conforme Art. 174 do CTN, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.”

Superada a preliminar arguida, passaremos a análise do mérito.
Em relação ao valor remanescente discutido neste processo R$ 5.531,35 referente
ao cofins competência 06/97, consta as folhas 1.368 a 1.370, do Processo no Processo n°
10480.003097/97-16, Informação Fiscal Homologando a compensação do valor aqui discutido. E
também, com base nesta Informação Fiscal, consta as folhas 1.371 a 1.372, Despacho Decisório
homologando integralmente, na forma do Art. 74 da Lei no 9.430/96, o mesmo valor aqui
discutido. Segue abaixo cópia do referido despacho:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13401.000304/2002-76

CONCLUSÃO
Pelos argumentos colacionados acima, conheço do recurso, Rejeito a preliminar
de prescrição/decadência e, no mérito, Voto em Dar Provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital